Tribunal: TJBA
Processo: 0020630-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0020630-84.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Italo Oliveira Pereira Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, I (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE) C/C ART. 73 (ERRO NA EXECUÇÃO), TODOS DO CP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI. ALEGADA PROLAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA, PELO RÉU, DO DELITO EM QUE FOI CONDENADO. LEVANTADA TESE DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA REFERIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação contra a sentença que condenou o Recorrente a uma pena definitiva de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, I (homicídio qualificado por motivo torpe) c/c art. 73 (erro na execução), ambos do Código Penal. 1.1 Depreende-se dos autos que no dia 25/4/2007, por volta das 21h00min, na Av. Floresta, Bairro do IAPI, Município de Salvador/BA, iniciou-se uma discussão em via pública entre o Acusado e a pessoa conhecida como “PACO” motivada por dívida decorrente do tráfico de drogas, ocasião em que o Recorrente, munido de arma de fogo, sacou-a e atirou por duas vezes contra o rival. Entretanto, por erro na execução, um dos projéteis atingiu a Vítima, menor de 16 (dezesseis) anos de idade que transitava pelo local, sendo que esta ainda chegou a ser socorrida, porém não resistiu ao ferimento e veio a óbito, conforme Laudo de Exame Cadavérico acostado do id 62685480 ao id 62685483. II. Questão em discussão 2. O cerne do presente apelo gira em torno do pleito de realização de novo Júri, com espeque no fundamento de que a condenação reconhecida pelo Conselho de Sentença fora manifestamente contrária à prova dos autos, diante da ausência de provas materiais capazes de indicar o Recorrente como autor do crime, dada a própria subjetividade do tipo penal, de forma que deveria ter sido acolhida a tese defensiva de homicídio privilegiado. III. Razões de decidir 3. No que concerne ao pleito de ausência de provas, sendo o crime de competência do Tribunal do Júri, os Jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri. 3.1 No caso concreto, houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado na modalidade de erro na execução. A materialidade do crime de homicídio resta demonstrada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (id 62685480 ao id 62685483), atestando que o óbito se deu em decorrência de transfixação encefálica por projétil de arma de fogo. Ademais, em conjunto com a materialidade, a autoria também pode ser comprovada através das declarações prestadas, em interrogatório policial e em Juízo, tanto pelo Acusado quanto pelas testemunhas, cujo conjunto probatório apontam indícios de que o Recorrido praticou o delito a ele imputado. 3.2 Não prospera a versão apresentada pelo Acusado de que não foi o autor do disparo que ceifou a vida da Vítima, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos leva a conclusão diversa, que encontra amparo, inclusive, no depoimento do Sr. Henrique Alves Pimenta, companheiro da Ofendida, testemunha ocular, que reconheceu o Apelante como autor do fato delituoso, tendo relatado que o Recorrente foi a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo que vitimou sua companheira. 4. Malgrado o Apelante vise o reconhecimento da existência de homicídio privilegiado, é premente destacar que os Jurados reconheceram que o Recorrente, em via pública, disparou projétil de arma de fogo em direção a Marcos Oliveira Santos, vulgo “Paco”, sendo que o projétil, desviando da direção visada pelo Acusado, atingiu a Vítima virtual, causando sua morte. 4.1 A figura do homicídio privilegiado encontra previsão no § 1º do art. 121 do CP, in litteris: “Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.” 4.2 A tese defensiva suscitada em sede recursal não merece guarida. A um, porque do conjunto fático-probatório que compõe o caderno processual é inexorável se chegar à conclusão da inexistência dos requisitos ensejadores da aplicação da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado. A dois, pelo fato de que analisando de maneira percuciente os presentes fólios, constata-se que a Defesa não levou tal tese ao conhecimento dos Jurados que compunham o competente Conselho de Sentença, de forma que a tese ora apontada não lhes foi ventilada para apreciação, fato que, inclusive, não foi objeto de irresignação da Defesa que, ademais, ao alegar a refutada versão o fez em um único parágrafo, não identificando qual das hipóteses previstas no dispositivo legal abarcaria a conduta do Acusado 5. No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos. 6. Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas, versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la. 7. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelo crime descrito no art. 121, § 2°, I (homicídio qualificado pelo torpe) c/c art. 73 (erro na execução), todos do Código Penal. 8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Andréa Lemos Fontoura, pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso (id 62685888). IV. Dispositivo 9. Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0020630-84.2008.8.05.0001, em que figura como apelante ITALO OLIVEIRA PEREIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça